Tribunal: STF
Processo: Rcl 76128
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Fundação Santo André alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1000218-70.2018.5.02.0431, contrariado a orientação firmada no julgamento da ADPF 501.

Narra que, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento a agravo instrumento, “manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que condenou a Fundação Santo André ao pagamento em dobro das férias por não terem sido quitadas antes da sua fruição, em que pese tenham sido usufruídas no momento oportuno, fundamentada na Súmula nº 450 daquele TST, o que contraria a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal relativamente à ADPF 501/SC”.

Aduz que o verbete n. 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho teve sua inconstitucionalidade reconhecida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501, estando o acórdão reclamado em descompasso com o paradigma. 

Requer a cassação do ato reclamado.

Solicitei informações ao Tribunal Superior do Trabalho quanto à data de eventual trânsito em julgado do ato impugnado.

Sobrevieram informações de que o trânsito em julgado ocorreu em 19.2.2025.

É o relatório. Decido.
 
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, observo que o ajuizamento da presente reclamação ocorreu em 7.2.2025, anteriormente ao trânsito em julgado da última decisão proferia nos autos originários (19.2.2025). Assim, não incide, ao caso, o óbice disposto na Súmula 734 deste Supremo Tribunal Federal.

Passo à análise da alegação de violação, pelo ato reclamado, das diretrizes do julgamento da ADPF 501.

O enunciado 450 da Súmula do TST estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT  (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se o teor:

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

O Pleno desta Corte, no julgamento da ADPF 501, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do enunciado 450 da Súmula do TST e invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Transcrevo a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)
Na hipótese, o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:

[...]
B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao exame dos temas “férias” e “multa do FGTS”, denegou-lhe seguimento. Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. O Ministério Público do Trabalho não vislumbrou interesse público a exigir parecer circunstanciado na forma do art. 83, II, da LC 75/93.
No tocante ao tema “férias”, a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento dos temas objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo.
Eis o seu teor:
Art. 896. (...) § 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. (destacamos).
Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista.
Com efeito, não há como se concluir pela violação de eventual dispositivo legal ou constitucional apontado no apelo – ou aferir a existência de dissenso jurisprudencial – se não houver qualquer manifestação sobre as matérias impugnadas, cuja indicação, repita-se, constitui ônus da parte recorrente, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da mencionada Lei 13.015/2014.
Observe-se que a transcrição integral ou quase integral do capítulo do acórdão que se pretende impugnar, sem qualquer destaque que delimite especificamente a controvérsia, não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT.
[...]
Esclareça-se que a própria Lei nº 13.015/2014 estabeleceu a necessidade de cumprimento da referida formalidade processual, com a finalidade de prevenir a interposição de recursos de natureza extraordinária ao TST que não ataquem teses jurídicas prequestionadas perante o TRT.
Assim sendo, constatada a ausência de pressuposto processual necessário ao processamento do recurso de revista, fica inviabilizada a atuação jurisdicional desta Corte Superior e, por consequência, impossibilitada a análise das questões veiculadas no apelo.
[...]

Como se vê, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. 

Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento da ADPF 501.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 10 de setembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente